Tribunal: TJBA
Processo: 0011612-30.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011612-30.2007.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIRIAN TEIXEIRA NOVAIS PRADO Advogado(s): REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA APELADO: Banco Ibi SA e outros Advogado(s):ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL DO DEVEDOR. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXEQUENTE. CARÁTER INCONTROVERSO DO VALOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Mirian Teixeira Novais Prado contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco IBI S/A – Banco Múltiplo, reconhecendo a suficiência do depósito judicial para extinguir a execução e declarando a existência de saldo remanescente em favor do executado. A apelante sustenta que o próprio banco reconheceu saldo devedor remanescente de R$ 1.244,86 em 16/07/2013, com o qual concordou, devendo ser este valor incontroverso reconhecido como devido, atualizado com juros, correção monetária e acréscimos do art. 523, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da confissão de saldo devedor pelo executado e da concordância expressa da exequente, deve prevalecer o reconhecimento da quantia incontroversa, afastando a decisão que extinguiu a execução e declarou crédito em favor do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O executado, ao apresentar exceção de pré-executividade, confessou saldo remanescente de R$ 1.244,86, cumprindo a exigência do art. 525, §4º, do CPC, de indicar o valor que entende devido. A exequente, ao concordar expressamente com a quantia confessada, tornou o débito incontroverso, vinculando as partes ao reconhecimento recíproco do valor mínimo devido. O juízo a quo, ao extinguir a execução e reconhecer crédito em favor do executado, contrariou os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC, incidem sobre o montante incontroverso, pois o executado não realizou o pagamento voluntário no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A confissão parcial do débito pelo executado e a concordância expressa da exequente tornam incontroverso o valor reconhecido, devendo ser prestigiado no cumprimento de sentença. O juiz não pode, de ofício, afastar valor confessado pelo devedor e aceito pelo credor para extinguir a execução ou reconhecer crédito em favor do executado. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem sobre o valor incontroverso quando não realizado pagamento voluntário no prazo legal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011612-30.2007.8.05.0274, em que figuram como apelante MIRIAN TEIXEIRA NOVAIS PRADO e como apelada Banco Ibi SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora